Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702443-85.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: E. G. P. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA PEREIRA FONCECA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 45680686, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ determinou a devolução dos autos à origem para permanecerem sobrestados (ID 50488671), aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.366.243 (Tema 1.234), afetado para a uniformização da controvérsia “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC (ID 52279473). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão recorrido entendeu ser dispensável a inclusão da União no polo passivo da demanda por cuidar de hipótese em que o medicamento possui registro na ANVISA e é padronizado pelo SUS, mas para uso em situação clínica não contemplada no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - PCDT. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019